Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000002-86.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LUCAS ALVES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima, coesas e harmônicas entre si, possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, ainda mais quando respaldadas pela prova pericial. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la. O Código Penal não define um cálculo matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, estabelece a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. O critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Daí não se adotar esse critério. Fixada a pena-base segundo o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, mantém-se. Pena bem dosada. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao aplicar a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima na dosimetria das circunstâncias judiciais, violou o artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal. Pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59, inciso II, do CP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015